Tribunal: TCU
Processo: 031.432/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor da Associação dos Grupos Folclóricos e Culturais de Itaituba e de Maria de Fatima Silva Leite, dirigente da entidade associativa à época dos fatos, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o convênio. 02822/2008, registro SIAFI 701034, (peça 12) firmado entre o antigo Ministério do Esporte e a referida associação, cujo objeto é o funcionamento de 03 (três) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e a pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, no município de Itaituba, Estado do Pará; Considerando que o ajuste teve vigência no período de 31/12/2008 a 29/4/2010, com prazo final para prestação de contas em 27/5/2010, tendo disso acordado, para custeio do objeto, o valor de R$ 233.500,00, sendo R$ 210.000,00 à conta da concedente e R$ 23.500,00, contrapartida da convenente; Considerando que a irregularidade das contas foi motivada pela ausência de envio , junto com os documentos da prestação de contas, do relatório descritivo de cumprimento do objeto; Considerando que, não obstante a ausência de relatório descritivo do cumprimento do objeto, análise da extensa relação de documentos que integram a prestação de contas demonstra a boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo convênio, tanto sob aspecto físico como financeiro, ante a implantação e o funcionamento dos 3 (três) núcleos de esporte recreativo e de lazer no município, com atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer, conforme instrução à peça 88; Considerando, por fim, que os responsáveis não foram instados a apresentar defesa perante o Tribunal de Contas da União. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.432/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Grupos Folclóricos e Culturais de Itaituba (07.128.508/0001-19); Maria de Fatima Silva Leite (XXX.293.782-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.